Tribunal: TJDFT
Processo: 0001661-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FILMAGENS OU FOTOGRAFIAS DA TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da dúvida quanto à traficância, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, mantém-se a sentença que desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006) para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso), com a extinção da punibilidade.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos forem confrontados pela versão crível do acusado e do usuário em juízo, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime de tráfico por parte do réu.
3. A ausência de filmagem ou fotografias para comprovar a movimentação típica de tráfico de drogas ou a entrega ou troca de objetos, bem como a afirmação dos policiais no sentido de que não viram o réu realizar qualquer movimentação típica de tráfico de drogas, tornam frágeis o acervo probatório, e não são suficientes para embasar uma condenação, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes.
4. Recurso desprovido.